Tribunal: TJMT
Processo: 0148422-41.2017.8.11.0000
Relator(a): JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-17

Ementa:

Inteiro teor:
AGRAVANTE(S):
ESTADO DE MATO GROSSO
AGRAVADO(S):
DEIR PIMENTA DA SILVA

Número do Protocolo: 148422/2017
Data de Julgamento: 09-09-2020

E M E N T A
AGRAVO INTERNO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU SEGUIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO - EXECUÇÃO FISCAL - CITAÇÃO EDITALÍCIA – ADEQUAÇÃO AO PARADIGMA REsp nº 1103050/BA - TEMA 102 - CASO CONCRETO QUE DEMONSTRA QUE O EXEQUENTE NÃO EXAURIU AS PROVIDÊNCIAS TENDENTES A LOCALIZAR O ENDEREÇO DO EXECUTADO ANTES DE PROCEDER AO PEDIDO DE CITAÇÃO POR EDITAL - APLICAÇÃO OBRIGATÓRIA DO PARADIGMA - RECURSO DESPROVIDO.
Aplicação do TEMA 102 do STJ, segundo o qual “A citação por edital na execução fiscal é cabível quando frustradas as demais modalidades”, razão pela qual não se pode deixar de aplicar o paradigma ao caso concreto, nos termos do artigo 927, III, do CPC.

AGRAVANTE(S):
ESTADO DE MATO GROSSO
AGRAVADO(S):
DEIR PIMENTA DA SILVA

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI
Egrégia Câmara:
Trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto pelo Estado de Mato Grosso, em face da decisão monocrática que, negou seguimento ao recurso de apelação interposto pelo ora agravante, reconhecendo a prescrição intercorrente do crédito tributário que embasou a execução fiscal.
O agravante sustenta a validade da citação por edital realizada nos autos, tendo em vista a certidão do Oficial de Justiça que atestou que o executado “é fazendeiro na região de Confresa, contudo não foi possível informar o nome da propriedade do mesmo.”
Afirma que a demora na citação da empresa por edital se deu por conta da morosidade do andamento da secretaria e que foram esgotados os meios ordinários para localização da executada que estavam disponíveis à época.
Não podendo ser reconhecida a prescrição intercorrente, eis que a citação válida do devedor interrompeu a prescrição na forma do artigo 174, I, do CTN e a sua demora se deu em virtude da morosidade o aparelho judiciário, afirmando não ter ocorrido inércia da Fazenda Pública em relação ao andamento do feito.
Requer o provimento do presente recurso, com a reforma da decisão monocrática.
Apresentadas contrarrazões pelo agravado que requereu que seja negado provimento ao agravo interno (fls. 12/15).
Foi proferida decisão suspendendo o presente feito para que se aguarde o julgamento definitivo da controvérsia – Tema 568 (fl. 17).
Desnecessária a intervenção do Órgão Ministerial nos autos, à luz do que preconiza a Súmula nº 189 do Superior Tribunal de Justiça.
É o relatório.

V O T O
EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR SUBSTITUTO)
Egrégia Câmara:
Agravo Interno interposto pelo Estado de Mato Grosso, em face da decisão monocrática que, negou seguimento ao recurso de apelação interposto pelo ora agravante, reconhecendo a prescrição intercorrente do crédito tributário que embasou a execução fiscal.
A controvérsia posta gira em torno da validade da citação realizada por edital, nos termos da Súmula 210 do extinto TRF que previa: “na execução fiscal, não sendo encontrado o devedor, nem bens arrestáveis, é cabível a citação editalícia.”
Pois bem. Na hipótese dos autos, o Estado de Mato Grosso ajuizou, em 09/05/2003, ação de execução fiscal em face de Deir Pimenta da Silva, cujo o crédito foi constituído definitivamente em 21/06/2002, inscrito em dívida ativa, representado na Certidão de Dívida Ativa nº 000469/03 (fl. 03-TJ).
Houve a tentativa de citação por Oficial de Justiça em 18/06/2003, a qual restou infrutífera, pois conforme certidão de fl. 07-TJ, notícia que o executado não morava há mais de 04 anos no endereço informado (Barra do Garças/MT), residindo atualmente no Município de Confresa-MT, razão pela qual o exequente foi devidamente intimado, porém, transcorreu o prazo sem qualquer manifestação (fls.08-TJ).
Somente em 30/06/2004, a Fazenda Pública Estadual requereu novamente a citação e penhora, fornecendo o endereço da Fazenda Estrela Dalva, também localizada no Município de Barra do Garças (fl. 15/17-TJ), todavia o pedido foi indeferido pelo Juiz a quo, pois além de existir de indícios de que o executado residia no Município de Confresa, não houve qualquer comprovação de que o imóvel mencionado pertencia ao executado.
Após arquivado o feito provisoriamente por 01 (um) ano a pedido do próprio exequente, somente em 14/03/2008, pleiteou pela citação na modalidade editalícia, efetivada em 12/08/2008 (fls. 35-TJ), sendo nomeado curador especial, ante a constatação da revelia do executado.
De fato, transcorreram mais de 05 (cinco) anos, entre a data da constituição definitiva do crédito tributário e a data da citação editalícia efetivada em 12/08/2008. Todavia, impende ressaltar que o referido ato é nulo, por não ter exaurido todos os meios válidos para o ato, haja vista que, na hipótese, antes de efetuar a citação por edital deveria ter realizado a citação por Correio, consoante estabelece o artigo 8º da Lei nº 6.830/80.
Cabe aqui a aplicação da sistemática de recursos repetitivos. Tema 102 do STJ.
O STJ submeteu a julgamento, sob o rito dos recursos repetitivos, o Resp nº 1103050/BA (Tema 102), em que discutiu o cabimento da citação editalícia na execução fiscal, e firmou a seguinte tese:
“A citação por edital na execução fiscal é cabível quando frustradas as demais modalidades.”
O referido acórdão restou assim ementado:
“PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. CITAÇÃO POR EDITAL. CONDIÇÃO DE CABIMENTO: FRUSTRAÇÃO DAS DEMAIS MODALIDADES DE CITAÇÃO (POR CORREIO E POR OFICIAL DE JUSTIÇA). LEI 6830/80, ART. 8º. 1. Segundo o art. 8º da Lei 6.830/30, a citação por edital, na execução fiscal, somente é cabível quando não exitosas as outras modalidades de citação ali previstas: a citação por correio e a citação por Oficial de Justiça. Precedentes de ambas as Turmas do STJ. 2. Recurso especial improvido. Acórdão sujeito ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução STJ 08/08. (REsp 1103050/BA, Rel. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 25/03/2009, DJe 06/04/2009)” (destaquei)

Adentrando ao caso concreto, verifica-se que a decisão recorrida analisou a questão em consonância com o entendimento do STJ, conforme se observa do resumo dos fatos acima exposto.
Mesmo porque, adentrando ao voto condutor do recurso paradigma, colhe-se o seguinte
“[...] No caso, segundo atestaram as instâncias ordinárias, a Exequente não exauriu as providências tendentes a localizar o endereço do executado, a fim de permitir a citação pessoal por mandado. Presente tal circunstância de fato, insuscetível de reexame no recurso especial (súmula 07/STJ), confirma-se o acórdão recorrido, que está conforme a jurisprudência do STJ. [...] (REsp 1.103.050/BA – Tema 102)” (destaquei)

Diante da existência do Tema 102 do STJ, a sua aplicação é medida impositiva, a teor do artigo 927, III, do CPC.
Ademais, neste agravo interno, a parte não obteve êxito em demonstrar que o referido Tema 102 não se aplica ao caso concreto, por se tratar de circunstância fático-jurídica divergente, ou ainda, que o entendimento já se encontra superado.
Nesse sentido:
AGRAVO INTERNO - DECISÃO QUE NEGA SEGUIMENTO A RECURSO ESPECIAL - APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DE RECURSOS REPETITIVOS – ART. 1.030, I, “b”, § 2º, DO CPC/2015 - TRIBUTÁRIO - ALEGADA INAPLICABILIDADE DO PARADIGMA REsp nº 1103050/BA - TEMA 102 - CASO CONCRETO QUE DEMONSTRA QUE O EXEQUENTE NÃO EXAURIU AS PROVIDÊNCIAS TENDENTES A LOCALIZAR O ENDEREÇO DO EXECUTADO ANTES DE PROCEDER AO PEDIDO DE CITAÇÃO POR EDITAL - APLICAÇÃO OBRIGATÓRIA DO PARADIGMA - ARTIGO 927, III, CPC/15 - NECESSIDADE DE EVIDENCIAR O DESACERTO DA DECISÃO IMPUGNADA - AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE DISTINÇÃO E/OU SUPERAÇÃO DO TEMA APLICADO - RECURSO DESPROVIDO.
Apesar de a parte agravante colacionar entendimento diverso do STJ a respeito de ser desnecessário o prévio exaurimento dos meios extrajudiciais disponíveis para a localização de outro endereço do executado, antes de proceder à citação por edital, estes não são capazes de afastar a existência do TEMA 102 do STJ, segundo o qual “A citação por edital na execução fiscal é cabível quando frustradas as demais modalidades”, razão pela qual não se pode deixar de aplicar o paradigma relacionado ao caso concreto, nos termos do artigo 927, III, do CPC/15.
Mostra-se correta a decisão recorrida que nega seguimento a recurso especial, com fundamento na aplicação da sistemática de Recursos Repetitivos do artigo 1.030, I, “b”, do CPC/2015, mormente se o recorrente não demonstrou a distinção ou superação do Tema aplicado, pelo que deve ser desprovido o agravo interno. (N.U 0071221-36.2018.8.11.0000, VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO, TRIBUNAL PLENO, Julgado em 13/12/2018, Publicado no DJE 20/12/2018). (destaquei)

Assim, verifica-se que a decisão monocrática, ora agravada, foi devidamente fundamentada, alinhada com precedentes do STJ, que corroboram o seu acerto ao negar seguimento ao apelo.
Isso posto, nego provimento ao recurso, para manter a decisão agravada pelos seus próprios e jurídicos fundamentos.
É como voto.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência da DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (Relator convocado), DR. EDSON DIAS REIS (1º Vogal convocado) e DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (2ª Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, DESPROVERAM O RECURSO NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Cuiabá, 9 de setembro de 2020.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DOUTOR GILBERTO LOPES BUSSIKI - RELATOR